Tribunal: STF
Processo: Rcl 71714
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-01-31
Data de publicação: 2025-01-31

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de reclamação ajuizada por Laércio Pelegrin e outros contra acórdão proferido pela Turma Recursal do TJ-SP, cuja ementa transcrevo (eDoc. 8):



    “Recurso inominado Policial Militar inativo Alteração das alíquotas determinada pela Lei n.º 13.954/2019 Inconstitucionalidade da Lei reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema 1177 Necessidade de reforma parcial da sentença para adequar à modulação temporal feita pelo STF Recurso provido em parte para determinar que seja aplicada a modulação superveniente, nos termos do RE 1.338.750/SC.”



    Os reclamantes alegam que o acórdão viola o Tema 1.177-RG do STF e com base nesse fundamento pedem a cassação do acórdão.



    É o relatório. Decido.



    Dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República, por entender que o processo já está em condições de julgamento (RISTF, art. 52, parágrafo único).



    Nos termos do parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal (RISTF), “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”. É o caso dos autos.



    Transcrevo a fundamentação do acórdão reclamado (eDoc. 10):



    “O cerne da questão consiste em aferir o cabimento da suspensão do feito, a necessidade de observância da modulação do Tema 1177 pelo STF, a legalidade da cobrança de “Contribuição Proteção Social Militares Dec. 667/69”, instituída pela Lei n.º 13.954/2019, a alegada inaplicabilidade do art. 40, § 18, da Constituição Federal ao Militar, qual o valor devido à parte autora e os juros e correção monetária.



    Não é caso de suspensão do processo até julgamento definitivo do Tema 1177 do STF, posto que os embargos de declaração não têm efeito suspensivo.



    O autor é policial militar inativo e alegou que com a edição da Lei n.º 13.954/2019, que modificou parcialmente o Decreto n.º 667/1969, passou sofrer o desconto dos percentuais de 9,5%, em 2020, e 10,5%, em 2021, na integralidade dos proventos. 



    Antes da EC n.º 103/2019, a contribuição previdenciária dos militares ativos e inativos do Estado de São Paulo era regida pela LC n.º 1.013/07, editada com fundamento no art. 42 da Lei Maior (e não pela regra do artigo 40, § 18, da Constituição Federal, aplicável apenas aos servidores públicos civis). Em relação aos inativos, o seu artigo 8º estabelece a incidência da alíquota de 11% sobre o valor da parcela dos proventos de aposentadorias e pensões que supere o limite máximo estabelecido para os benefícios do Regime Geral de Previdência Social.



    A Emenda Constitucional n.º 103/19 alterou o artigo 22, inciso XXI, da Constituição Federal, atribuindo à União a competência privativa para legislar sobre normas gerais de inatividade e pensões das polícias militares e dos corpos de bombeiros militares.



    A União editou a Lei n.º 13.954/2019, com o objetivo de reestruturar a carreira dos militares federais e estaduais e modificou a redação do artigo 24-C do Decreto-lei n.º 667/1.969, que passou a estabelecer o seguinte:



    Art. 24-C. Incide contribuição sobre a totalidade da remuneração dos militares dos Estados, do Distrito Federal e dos Territórios, ativos ou inativos, e de seus pensionistas, com alíquota igual à aplicável às Forças Armadas, cuja receita é destinada ao custeio das pensões militares e da inatividade dos Militares. (...) § 2º Somente a partir de 1º de janeiro de 2025 os entes federativos poderão alterar, por lei ordinária, as alíquotas da contribuição de que trata este artigo, nos termos e limites definidos em lei federal.



    Deste modo, respeitado o princípio constitucional da anterioridade nonagesimal, a nova contribuição passou a ser cobrada a partir de 17 de março de 2020 com a alíquota de 9,5% sobre a totalidade dos proventos da aposentadoria dos militares aposentados, aumentando para 10,5% no exercício de 2021.”



    Ao julgar o Tema 1177, o STF fixou a seguinte tese:



    “A competência privativa da União para a edição de normas gerais sobre inatividades e pensões das polícias militares e dos corpos de bombeiros militares (artigo 22, XXI, da Constituição, na redação da Emenda Constitucional 103/2019) não exclui a competência legislativa dos Estados para a fixação das alíquotas da contribuição previdenciária incidente sobre os proventos de seus próprios militares inativos e pensionistas, tendo a Lei Federal 13.954/2019, no ponto, incorrido em inconstitucionalidade.”



    No caso concreto, o TJ-SP corretamente interpretou e aplicou o referido precedente vinculante ao concluir que:



    1 - A Lei Federal nº 13.954/2019, ao impor alíquotas específicas aos militares estaduais, ultrapassou os limites constitucionais, uma vez que a competência privativa da União para legislar sobre normas gerais não alcança a fixação de alíquotas previdenciárias para os militares estaduais, conforme o entendimento do STF.



    2 - Em respeito à modulação dos efeitos decidida pelo STF nos embargos de declaração do Recurso Extraordinário nº 1.338.750/SC, a Turma Recursal determinou a inaplicabilidade da referida lei federal apenas a partir de 1º de janeiro de 2023, preservando, até essa data, os recolhimentos efetuados nos moldes da Lei nº 13.954/2019, em conformidade com o entendimento fixado pelo STF.



    3 - Por consequência, foi determinado que, na ausência de legislação estadual disciplinando a contribuição previdenciária, deveria prevalecer o regime anterior previsto na Lei Complementar Estadual nº 1.013/2007, respeitando, assim, a competência legislativa estadual e o precedente vinculante do Tema 1177.



    Portanto, o acórdão reclamado observou integralmente a tese firmada no Tema 1177, ao declarar a inconstitucionalidade da imposição federal das alíquotas previdenciárias e ao modular os efeitos da decisão nos termos estabelecidos pelo STF, garantindo segurança jurídica e coerência com a jurisprudência vinculante. No mesmo sentido, cito decisão de minha lavra proferida nos autos da Rcl 71489.



    Por essas razões, nego seguimento à reclamação, nos termos do art. 21, §1º, do RISTF.



    Incabível a condenação em honorários advocatícios, diante da inexistência, por ora, de citação da parte beneficiária, registrando, desde já, que, em caso de interposição de recurso, a parte autora poderá ser condenada em honorários sucumbenciais, em sede recursal, pela triangulação (ou angularização) da relação jurídico-processual, caso não obtenha sucesso. 



    Publique-se.



    Brasília, 31 de janeiro de 2025



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente